Tribunal: TJES
Processo: 5000093-71.2024.8.08.0054
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-71.2024.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RECORRIDO: LUCINEA NASCIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. FALSO PLANO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA.

ABUSIVIDADE. DEPENDENTE EM ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
REDUZIDO (DE R$ 15.000,00 PARA R$ 10.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5000093-71.2024.8.08.0054

Recorrente: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

Recorrido: LUCINEA NASCIMENTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pedido autoral, reconhecendo a abusividade da rescisão imotivada do plano de saúde da parte autora e, por conseguinte, determinando o imediato restabelecimento do plano de saúde, além da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 15.000,00).

Irresignada, a parte requerida
apresentou Recurso Inominado, pleiteando pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, sustentando a ausência de abusividade na rescisão unilateral do plano de saúde e a inexistência de danos morais indenizáveis (ou a redução do
quantum
fixado).

É sabido que, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de plano de saúde, seja individual ou coletivo.

Assim, o ponto controvertido da presente demanda cinge-se em avaliar eventual abusividade na rescisão unilateral do plano de saúde da parte autora.

Na situação em apreço, entendo que agiu com acerto o juízo primevo ao destacar que o contrato de plano de saúde coletivo celebrado entre as partes configura-se como falso coletivo (contendo apenas 2 beneficiários), o que atrai a aplicação das regras dos planos individuais e familiares.

Assim, a cláusula contratual que permite a rescisão unilateral do contrato é nula por violar o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656 /98, que veda a rescisão unilateral imotivada de planos de saúde, além da sua evidente abusividade, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC
[1]
, somado ao fato de que uma das dependentes encontra-se em acompanhamento psicológico, o que demonstra a imprescindibilidade de manutenção do plano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. USUÁRIOS EM TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em exame 1. Ação para manutenção de contrato de seguro saúde coletivo empresarial com menos de 30 beneficiários, julgada procedente, condenando a ré à manutenção do contrato e aos ônus de sucumbência. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em se é válida a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial por parte da operadora em contrato com menos de 30 beneficiários. III. Razões de decidir 3. A rescisão unilateral imotivada de contratos coletivos com menos de 30 beneficiários é considerada abusiva, devendo ser motivada, conforme o Código de Defesa do Consumidor e jurisprudência do STJ. 4. A cláusula de rescisão unilateral sem motivação idônea é abusiva, especialmente quando beneficiários estão em tratamento médico.
IV. Dispositivo e tese 5. RECURSO DESPROVIDO. 6. Tese de julgamento: "1. Rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários é abusiva. 2. Cláusula de rescisão deve ser acompanhada de motivação idônea." Legislação Citada: STJ, Súmula 608; Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, § 11; art. 1.010. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.879.967/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 26/04/2021; TJSP, Apelação Cível 1006189-98.2022.8 .26.0650, Rel. Álvaro Passos, j. 03/06/2024 .
(TJ-SP - Apelação Cível: 10453349420248260100 São Paulo, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 03/02/2025, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2025)

Assim, agiu com acerto o juízo de origem na determinação de restabelecimento do plano de saúde da parte autora, na forma contratada.

Em relação aos alegados prejuízos morais, entendo que a situação vivenciada pela parte autora

ultrapassou a esfera do mero dissabor, por se encontrar em acompanhamento psicológico, necessitando da manutenção de seu plano de saúde.

Nesse sentido:

Ementa: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. INVIABILIDADE. BENEFICIÁRIOS COM TRATAMENTO EM CURSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tratando-se de plano de saúde coletivo que contempla apenas 5 (cinco) beneficiários, a jurisprudência do C. STJ afasta a possibilidade de resilição unilateral imotivada. 2 .
Considerando os riscos decorrentes da ausência de cobertura pelo plano de saúde aos beneficiários que estão em tratamento médico, a rescisão unilateral imotivada do plano de saúde configura dano moral indenizável.
3. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida. 4 . Recurso provido.
(TJ-DF 07387851520238070001 1920073, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Assim, em relação ao montante fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 15.000,00) deve ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade aos abalos enfrentados pela recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
e e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar os danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

[
1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)